Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. ANIMUS FAMILIAE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, fixando o período de convivência entre janeiro de 2018 e maio de 2024.
2. A sentença reconheceu a existência de entidade familiar e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
3.A recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha, inexistência de união estável e excesso na fixação dos honorários advocatícios, requerendo a cassação da sentença ou, subsidiariamente, a redução da verba sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (iii) verificar a existência dos requisitos legais para o reconhecimento da união estável; e (iv) analisar a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 .O pedido de efeito suspensivo não é conhecido, pois formulado em via inadequada, devendo ser requerido por petição autônoma dirigida ao relator, nos termos do art. 1.012, §1o e §3o, do CPC, e do Regimento Interno do Tribunal.
6. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o decisum enfrentou de forma clara e suficiente os pontos controvertidos da lide, atendendo ao dever constitucional de motivação.
7. O indeferimento da oitiva de testemunha não configura cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a formação do convencimento.
8. A prova documental e testemunhal produzida nos autos demonstra convivência pública, contínua e duradoura, com intenção de constituição de família, caracterizando a união estável nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
9. Fotografias, comprovantes de endereço, depoimentos e a forma como as partes se apresentavam socialmente evidenciam o animus familiae, afastando a tese de mera tolerância ou favor.
10. A alegação de inexistência de comunhão patrimonial ou de contribuição financeira para a construção do imóvel não afasta o reconhecimento da união estável, pois a comunhão de bens é efeito jurídico da relação e não requisito para sua configuração.
11. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reconhecido, limitando-se a negar vínculo afetivo comprovado pela instrução processual.
12.Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, §2o, do CPC, sendo inviável a sua redução, especialmente diante da suspensão da exigibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.Recurso desprovido. preliminares rejeitadas.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento. 2. A convivência pública, contínua e duradoura, com intenção de constituir família, caracteriza união estável, independentemente de prova de comunhão patrimonial. 3. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação constitui via inadequada. 4. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados de acordo com os critérios do art. 85, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF art. 93, IX; CC, art. 1.723 ; CPC; art. 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2079516, 0708118-85.2024.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 23/01/2026; Acórdão 2106031, 0815964-43.2024.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2026, publicado no DJe: 09/04/2026.